Tribunal: TCU
Processo: 013.391/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9217/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em: considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar instituídos por João Bernardo de Oliveira (CPF XXX.953.604-XX), em favor das beneficiárias Zilma Cesar de Oliveira Cordeiro (CPF XXX.998.034-XX) e Zuleide Cezar de Oliveira (CPF XXX.482.774-XX); destacar dos presentes autos, o ato de pensão militar instituído por Jeronimo Fernandes Maia (CPF 059.986.387- 00), constituindo processo apartado para, nele, promover a diligência sugerida pelo Ministério Público junto ao TCU no parecer de peça 9. 1. Processo TC- Processo 013.391/2020-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Tania Brasiliense Maia (XXX.106.868-XX); Walkamaya Fernandes Maia do Nascimento (XXX.280.704-XX); Zilma Cesar de Oliveira Cordeiro (XXX.998.034-XX); Zuleide Cezar de Oliveira (XXX.482.774-XX). 1.2. Órgão: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.